Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706225-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOEL BENTO FERNANDES REQUERIDO: S. SALES IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA, SAMUEL CARNEIRO SALES, VAGLENE GOMES DE SOUSA, LEUMAISE APARECIDA DOS SANTOS, RODRIGO JORGE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se pedido autônomo de concessão de efeito suspensivo formulado pelo apelante, contra sentença que, em ação de despejo n. 0712576-49.2023.8.07.0020, julgou procedente o pedido para determinar o despejo em relação ao imóvel situado na Rua 03, Chácara 90, Lote 15-A, Vicente Pires/DF. Em suas razões, o requerente alega que quitou integralmente o pagamento do imóvel em questão, pagando R$ 721.000,00. Sustenta que é idoso e vulnerável e não tem outro lugar para morar. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a ordem de desocupação do imóvel até a devolução integral dos valores pagos ao Apelante. Alternativamente, a concessão de prazo mínimo de 180 dias para a desocupação voluntária, garantindo um período razoável para que os Apelados cumpram sua obrigação de restituir os valores pagos ao Apelante. Decido. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo na apelação pode ser formulado ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. O requerente, na posição de sublocatário, pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida no processo n. 0712576-49.2023.8.07.0020, que julgou procedente o despejo pleiteado pelos autores. Em breve síntese, a discussão no processo n. 0712576-49.2023.8.07.0020 é referente a despejo por falta de pagamento. Os autores, legítimos proprietários do imóvel, alugaram o bem para a imobiliária S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda com cláusula de reserva de compra e permissão para sublocação. A imobiliária não pagou os aluguéis de maio e junho/2023 e não desocupou o imóvel após o fim do contrato. Durante o processo, o sublocatário (Joel), ora apelante e requerente do efeito suspensivo, alegou ter adquirido o imóvel da imobiliária. A sentença apontou que “embora Joel possa ser significativamente afetado pela decisão, sua relação jurídica é estabelecida exclusivamente com a imobiliária ré, por meio do alegado contrato de compra e venda. Dessa forma, ele não possui relação jurídica direta com os autores (proprietários do imóvel)”. Consta na sentença que os autores comprovaram que são os legítimos possuidores do imóvel e figuraram como locadores em contrato de locação firmado com a ré S. Sales Imobiliária, e que a existência de eventual sublocação, ainda que regularmente constituída, não impede o despejo por falta de pagamento do locatário principal. Apesar de ter sido reconhecido o direito do requerente em receber da ré S. Sales Imobiliária os valores que pagou pelo imóvel (processo n. 0715384-27.2023.8.07.0020), não há probabilidade do direito do requerente em relação ao despejo do imóvel decretado no processo n. 0712576-49.2023.8.07.0020. Perante os autores da ação de despejo, o ora requerente ocupa posição de sublocatário do imóvel. Uma vez verificado o inadimplemento pelo locatário, o despejo também se estende ao sublocatário, sendo apenas exigida a ciência da parte para intervir na ação de despejo como assistente (art. 59 §2o da Lei 8245/1991), requisito cumprido no processo principal. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se ao juízo de origem (processo n. 0712576-49.2023.8.07.0020) Preclusa a decisão, arquive-se o processo. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)